Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707883-04.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Adeclaudio Bezerra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 22944987) contra o acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e provimento à apelação manejada pelo ora embargado (Id. 22560197). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator